Tribunal: TJMT
Processo: 1017733-71.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017733-71.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Abandono Material, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FABIO GONCALVES SILVA - CPF: 460.662.761-15 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO GONCALVES SILVA JUNIOR - CPF: 089.646.001-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017733-71.2026.8.11.0000

PACIENTE: FABIO GONCALVES SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ABANDONO MATERIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. INDICAÇÃO POSTERIOR DE ENDEREÇO. CONDICIONAMENTO DA REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA À APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LIMINAR RATIFICADA PARCIALMENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de abandono material, previsto no art. 244 do Código Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que manteve a prisão preventiva decretada para assegurar a aplicação da lei penal, após anterior não localização para citação pessoal, e condicionou a reavaliação da custódia à apresentação de resposta à acusação e à comprovação documental do endereço informado em audiência de custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva pode ser mantida e ter sua reavaliação condicionada à apresentação de resposta à acusação e à comprovação documental de endereço; (ii) estabelecer se, diante da indicação de endereço, do tempo decorrido desde os fatos imputados e da ausência de elementos concretos e atuais de risco à aplicação da lei penal, a custódia preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva não pode ser utilizada como instrumento de coerção para compelir o acusado a participar do processo, nem como mecanismo destinado à regularização da relação processual.

A exigência de apresentação de resposta à acusação como condição para reavaliação da custódia cautelar subordina o direito fundamental à liberdade ao cumprimento de ônus processual da defesa e viola o devido processo legal, a ampla defesa e a presunção de inocência.

A custódia preventiva exige fundamentação concreta, atual e desvinculada de comportamento processual futuro da defesa, não sendo lícito postergar ou condicionar o controle de legalidade da prisão.

A indicação de endereço residencial atualizado pela Defensoria Pública afasta, ao menos em tese, o fundamento originário da não localização do paciente e impõe a reavaliação da necessidade da prisão com base em elementos concretos e contemporâneos.

O significativo lapso temporal entre os fatos imputados, ocorridos em 2017, e o cumprimento do mandado prisional, em 2026, sem demonstração de elemento concreto e atual de risco à aplicação da lei penal, reforça a inadequação da medida extrema.

As medidas cautelares diversas da prisão devem ser privilegiadas quando suficientes, em observância ao princípio da intervenção mínima, reservando-se a prisão preventiva às hipóteses em que as demais medidas se revelem concretamente inadequadas ou insuficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva não pode ser utilizada como meio de coerção para compelir o acusado à apresentação de resposta à acusação ou à prática de ato processual defensivo. 2. O controle de legalidade da custódia cautelar deve ser imediato e fundado em elementos concretos e atuais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 3. A indicação de endereço residencial e a ausência de risco contemporâneo à aplicação da lei penal autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando estas se mostrarem suficientes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 244; CPP, arts. 312, 319 e 366.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Primeira Câmara Criminal, HC no 1008547-24.2026.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 24.03.2026.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017733-71.2026.8.11.0000

PACIENTE: FABIO GONCALVES SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de FABIO GONÇALVES SILVA, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de abandono material (art. 244 do Código Penal).

A Defensoria Pública sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que: a) sobreveio fato novo apto a afastar o fundamento originário da custódia cautelar, consistente na indicação do endereço residencial do paciente em audiência de custódia; b) a manutenção da custódia preventiva revela-se desproporcional, uma vez que condiciona a reavaliação da medida à prévia apresentação de resposta à acusação e à juntada de comprovante de residência, em afronta ao devido processo legal e à ampla defesa; c) os fatos imputados remontam ao ano de 2017, ao passo que o decreto prisional foi proferido em 2023, sem indicação de elementos concretos e atuais a justificar a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; d) as condições da Cadeia Pública de Araputanga, constatadas em relatório de inspeção judicial, evidenciam situação incompatível com a manutenção do cárcere, especialmente considerando tratar-se de paciente idoso, primário e em situação de vulnerabilidade.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.

Em sede de plantão judiciário, o Des. Sergio Valério deferiu parcialmente o pedido liminar, substituindo a custódia preventiva por medidas cautelares, inclusive monitoração eletrônica.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem,
“nos exatos termos delineados no provimento liminar, para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares aplicadas”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017733-71.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente [atualmente com 67 anos de idade], foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 244 do Código Penal, em razão de fatos ocorridos no ano de 2017, nos autos da ação penal no 1000515-83.2021.8.11.0039, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos.

Diante da não localização para citação pessoal, o Juízo de origem decretou, em 14.3.2023, a prisão preventiva do paciente, com fundamento exclusivo na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal [art. 312 do CPP], determinando, na sequência, a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

O mandado prisional foi cumprido apenas em 23.4.2026, ocasião em que o paciente foi localizado e preso no município de Araputanga, durante operação policial.

Realizada audiência de custódia na mesma data, por videoconferência, o paciente informou seu endereço residencial ao Juízo.

O Ministério Público manifestou-se pela revogação da prisão preventiva.

Não obstante, o Juízo de origem manteve a custódia cautelar, condicionando a reavaliação da medida à apresentação de resposta à acusação nos autos principais, bem como à comprovação documental do endereço indicado, nos seguintes termos:

“Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No caso concreto, verifica-se a presença dos requisitos legais,

especialmente quanto à necessidade de garantir a aplicação da lei penal. Com efeito, o acusado permaneceu não localizado por longo período, sendo considerado foragido, o que evidencia risco concreto de evasão e de não submissão à persecução penal.

Tal circunstância, por si só, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Outrossim, não se mostram adequadas, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), porquanto insuficientes para garantir a efetiva vinculação do acusado ao processo, considerando o histórico de evasão.

Ressalte-se, ainda, que a regular aplicação da lei penal e o próprio prosseguimento da ação penal somente estarão devidamente resguardados com a efetiva integração do acusado à relação processual, o que se dará mediante a apresentação de resposta à acusação nos autos do processo originário 1000515 83.2021.8.11.0039, providência até então não adotada.

Nesse contexto, a mera indicação superficial de endereço, uma vez que o custodiado não soube declinar com clareza o seu atual endereço, não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar, sobretudo enquanto não demonstrada, de forma concreta, a disposição do réu em se submeter aos atos processuais.

Assim, a reanálise da custódia cautelar permanece condicionada à apresentação de resposta à acusação nos autos originários, medida indispensável ao regular prosseguimento da ação penal, tendo em vista que o réu era considerado foragido. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como o pleito subsidiário de substituição por medidas cautelares diversas, mantendo-se a custódia cautelar pelos seus próprios fundamentos.”

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que a manutenção da custódia preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamento que não se sustenta à luz do ordenamento jurídico.

Isso porque, embora o decreto prisional tenha, em sua origem, se apoiado na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal diante da não localização do paciente, o que se extrai da decisão que indeferiu a revogação da custódia é a completa desnaturação da medida cautelar, que passou a ser condicionada à prática de ato processual específico, consistente na apresentação de resposta à acusação.

A prisão preventiva não pode ser utilizada como instrumento de coerção para compelir o acusado a participar do processo, tampouco como mecanismo destinado à regularização da relação processual.

A exigência de apresentação de resposta à acusação como condição para reavaliação da custódia cautelar configura indevida inversão da lógica do sistema processual penal, pois subordina o direito fundamental à liberdade ao cumprimento de ônus processual da defesa, em manifesta violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência.

Não se desconhece que a ausência de localização do agente, à época, poderia justificar a adoção de medidas voltadas à garantia da aplicação da lei penal.

Contudo, a partir do momento em que o próprio juízo condiciona o reexame da necessidade da prisão à prática de ato defensivo, evidencia-se a desnaturação da custódia cautelar, que deixa de se amparar em elementos concretos do art. 312 do Código de Processo Penal e passa a assumir nítido caráter instrumental e coercitivo.

Em outras palavras, a prisão perde sua natureza cautelar e passa a operar como meio de compelir o acusado ao comparecimento em juízo, finalidade que não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Tal construção revela-se incompatível com o caráter excepcional da prisão preventiva, a qual exige fundamentação concreta, atual e desvinculada de qualquer comportamento processual futuro da defesa.

O controle de legalidade da custódia não pode ser postergado nem condicionado, devendo ser realizado de forma imediata, com base nos elementos já constantes dos autos, sob pena de se admitir verdadeira prisão automática, dissociada dos pressupostos legais.

Aliás, a ilegalidade dessa prática já foi reconhecida por esta Primeira Câmara Criminal, em caso análogo envolvendo a mesma autoridade coatora, no julgamento do HC no 1008547-24.2026.8.11.0000, ocasião em que se firmou o seguinte entendimento:

“A exigência de apresentação de resposta à acusação como condição para reavaliação da custódia cautelar configura indevida utilização da prisão como meio de coerção, em afronta ao devido processo legal, à ampla defesa e à presunção de inocência”
[Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 24.3.2026].

Soma-se a isso o fato de a Defensoria Pública ter informado nos autos o endereço residencial atualizado do paciente, circunstância que, ao menos em tese, afasta o fundamento originário da não localização e impõe a reavaliação da necessidade da custódia com base em elementos concretos e atuais, o que não foi observado pelo Juízo de origem.

Ademais, o transcurso de lapso temporal significativo desde os fatos [ocorridos, em tese, no ano de 2017], sem a demonstração de elemento concreto e contemporâneo apto a evidenciar risco atual à aplicação da lei penal, reforça a inadequação da medida extrema.

No que se refere às medidas cautelares diversas da prisão, deve o magistrado orientar-se pelo princípio da intervenção mínima, privilegiando aquelas menos gravosas à liberdade do agente, reservando a custódia cautelar apenas para hipóteses em que as demais se revelem, de forma concreta, inadequadas ou insuficientes para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Diante desse contexto, exceto quanto à monitoração eletrônica, a liminar anteriormente deferida pelo Desembargador Plantonista deve ser ratificada em relação às demais medidas cautelares alternativas, porquanto a liberdade do paciente estava sendo indevidamente condicionada ao cumprimento de exigência processual dissociada dos pressupostos que autorizam a decretação da prisão preventiva.

Consigne-se que a medida de monitoração eletrônica, imposta por ocasião da decisão liminar, não se revela necessária nem proporcional às circunstâncias do caso concreto, razão pela qual deve ser afastada nesta oportunidade.

Como já destacado, o paciente é pessoa idosa, com 67 anos de idade, sem registros criminais conhecidos [ao menos não mencionados nas decisões constritivas], além de responder por imputação relacionada a crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, cujos fatos remontam ao ano de 2017, não se extraindo dos autos base empírica a evidenciar o risco concreto de reiteração delitiva.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial, ratifico parcialmente os efeitos da liminar deferida e
CONCEDO EM PARTE
a ordem de
habeas corpus
em favor de FABIO GONÇALVES SILVA, mediante a manutenção das medidas cautelares de comparecimento mensal em juízo, atualização de endereço e proibição de ausentar-se da comarca de residência sem prévia autorização judicial, ficando o paciente advertido de que o descumprimento de quaisquer das condições impostas poderá ensejar a decretação de nova custódia cautelar, desde que devidamente fundamentada.

Outrossim,
determino
ao Juízo de origem que proceda à retirada da tornozeleira eletrônica anteriormente instalada por força da decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026